Tribunal: TJMT
Processo: 1017424-17.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017424-17.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATASHA PREZA SACHETTI - CPF: 003.779.321-75 (EMBARGADO), EDUARDO BRUGNOLO MAZAROTTO - CPF: 067.865.219-83 (ADVOGADO), RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - CPF: 036.427.909-50 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (EMBARGANTE), JULIA CZARNOBAI DELAZERI - CPF: 849.857.470-68 (ADVOGADO), RAFAEL DE FREITAS VALLE DRESCH - CPF: 898.387.340-04 (ADVOGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), LUCIANA OLGA RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 011.320.091-97 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE CONTRÁRIA, PROVA TÉCNICA PARTICULAR E PÚBLICA, IMPRUDÊNCIA NA EXPORTAÇÃO ANTECIPADA DE PRODUTO CONTAMINADO E RELAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DOS ANIMAIS ADQUIRIDOS PARA ABATE – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela embargada para julgar improcedente a Ação Indenizatória n. 1017424-17.2021.8.11.0003.

A embargante alega que o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária - LFDA/SP é instituição dotada de fé-pública e foi quem analisou amostras invioláveis de bovinos identificados e declarou a má-qualidade da carne proveniente da Fazenda Linde II, de propriedade da embargada.

Aduz que, em razão de norma aplicável ao caso - a IN SDA/MAA 42/1999 -, são coletadas porções de urina para prova e contraprova.

Afirma que a apelada não comprovou seus argumentos, e discorre sobre a expressa permissão para a exportação do produto antes da liberação dos resultados oficiais pelo Governo Federal.

Acrescenta que não foi penalizada administrativamente pelo Ministério da Agricultura.

Nos memoriais destacou que a embargada confessou sua responsabilidade civil e dispensou os brincos de identificação dos bovinos adquiridos.

Pugna pela reforma da sentença e pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no ID.
201491660
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É evidente o propósito de reapreciação da matéria para modificar o resultado do julgamento. No entanto, esta via destina-se apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), ausentes neste caso.

Constaram com clareza no acórdão os motivos excludentes dos requisitos para a responsabilização civil da ora embargada.

Não foi apresentada a relação de brincos dos bovinos e a planilha de rastreamento das 36 reses adquiridas da Fazenda Linde II.

Nos memoriais a embargante argui a desnecessidade dessa prova específica.

Além de se tratar de manifesta inovação, a petição inicial está inteiramente fundamentada na lisura e credibilidade desse mecanismo de identificação.

Confira-se o seguinte trecho do aresto:

“Inclusive a apelada anexou no ID. 189214687 o Programa de Rastreabilidade que descreve como é feita a conferência dos brincos dos animais e como essa identidade é convertida em etiqueta de rastreio da carne após o abate até chegar à mesa do consumidor final,
todavia não apresentou a relação de brincos e a planilha de rastreamento das 36 reses adquiridas da apelante. E a formação de lote de 751 bovinos abatidos no mesmo dia e horário impede que se afirme com segurança que as substâncias coletadas e remetidas para inspeção pública e particular são provenientes das reses adquiridas da Fazenda Linde II
. Trata-se de prova unilateral, produzida após a concretização da Compra e Venda”.

Como visto, não foi colocada em dúvida a confiabilidade do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária - LFDA/SP, mas apenas ressaltado que não há elemento algum nos autos que permita afirmar que a urina coletada e remetida para essa inspeção pública é proveniente dos 36 animais adquiridos da embargada.

E mais, na inicial a própria embargante descreve que remeteu a carne contaminada para exportação antes de obter a resposta dos órgãos de controle sanitário. Logo, não pode responsabilizar a parte adversa por atos de sua exclusiva manifestação de vontade.

Mesmo que o produtor rural tenha garantido a qualidade dos animais vendidos, compete ao frigorífico evitar riscos à segurança dos negócios jurídicos internacionais que comumente celebra.

A análise pública da urina dos animais, tal como emitida, não prova de forma contundente a origem e a inviolabilidade da amostra, já que não consta nesse documento que o material genético analisado, a respectiva coleta e o “
LACRE N°0000150 – GTA/MT 069391- SERIE L – SEQUENCIAL ABATE 358 - 24 MESES
” foram providenciados por servidor público ou de outra maneira isenta e bilateral.

Não existem nos autos detalhes a respeito dessa parte imprescindível da relação jurídica formada, tampouco confissão da embargada.

O ordenamento jurídico pátrio e os direitos processuais dos litigantes foram respeitados em primeiro e segundo graus de jurisdição.

Todos os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados. Somente o desfecho foi diverso do que esperava a embargante.

Não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar erro ou inadequação do julgado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
”.

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 23-5-2022, DJe de 25-5-2022, sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA
. PRAZO PREVISTO NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022 do Novo CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida
. 2.
No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante. Nota-se, assim, o nítido propósito de rediscutir a decisão e para tanto não se presta a via eleita

(...).
4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.147.312/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 27-2-2018, DJe de 5-3-2018, sem destaques no original).

E mais, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, e essa exigência para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte, e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar sua conclusão, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024